Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-83.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002978-83.2018.8.11.0018
APELANTE: JORGE LUIZ CANDIDO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se o Apelante Jorge Luiz Cândido para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar cópia integral dos autos da Execução Fiscal no. 2970-53.2011.811.0018, código n.o 42542, uma vez que se trata de processo físico.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora